Tribunal: STF
Processo: ARE 1399053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO. HABITUALIDADE CRIMINOSA.



    O ordenamento jurídico adotou, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva, conforme se depreende da leitura conjunta do artigo 71 do Código Penal e da jurisprudência dos tribunais superiores. Esta teoria exige o implemento de requisitos objetivos e externos das condutas, bem como o critério subjetivo da unidade de desígnios. A configuração da continuidade delitiva encontra óbice na delinquência habitual; isto é, acaso reconhecido que o réu era criminoso habitual, não se pode reconhecer a continuidade delitiva. Com efeito, não se pode beneficiar o delinquente 'profissional' com abrandamento da pena pela continuidade delitiva (artigo 59 da Exposição de Motivos n.º 211 do Código Penal, de 1983). No caso concreto, do exame do Relatório da Situação Processual Executória se verifica que o apenado registra cinco condenações - quatro roubos majorados, latrocínio e associação criminosa. Na hipótese em comento, o contexto indica que o apenado se dedica com habitualidade à prática de delitos graves, motivo pelo qual não é possível pontuar duas condenações para reconhecer, entre elas, a continuidade delitiva. Decisão recorrida reformada.



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Verifica-se continuidade delitiva quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, os subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro.



    (...)



    Contudo, a configuração da continuidade delitiva encontra óbice na delinquência habitual; isto é, acaso reconhecido que o réu era criminoso habitual, não se pode reconhecer acontinuidade delitiva.



    (...)



    No caso concreto, depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória que o apenado Anderson registra 04 (quatro) condenações por roubo majorado e uma por latrocínio, todos praticados em um período de pouco mais de seis anos, sendo tal situação impeditiva do benefício deferido pelo juízo a quo.



    Além do mais, embora os crimes em comento possuam a mesma espécie, roubo majorado, e sua prática haja ocorrido breve intervalo de três dias, afora a habitualidade criminosa,também não se verifica o preenchimento do requisito de lugar em que perpetrados. A condenação oriunda do processo registrado sob o n.º 0000000-00.6912.0.02.9292 decorreu de fato perpetrado na cidade de Sombrio/SC, enquanto aquela decorrente do feito tombado sob o n.º 0000000-02.8210.0.08.1606 por fato perpetrado na cidade de Jaguaruna/SC, municípios distantes entre si em aproximadamente 90km, conforme informação extraída do site Google Maps, enquanto a associação efetuada pelo juízo de origem - extensão territorial de um município, tal como Porto Alegre/RS -não se mostra possível de acolhimento, na medida em que diverge do espírito legislativo e, ainda,coloca limites subjetivos para apreciação do instituto da unificação de pena.



    Como visto, ainda que as duas condenações oriundas do estado de Santa Catarina sejam por crimes da mesma espécie - roubo majorado -, tempo (interregno de 03 dias), o primeiro deles, consta, ainda, a condenação pelo crime de associação criminosa, denotando leve divergência em relação ao modo de execução. Ainda, conforme antes referido, há outras duas condenações em desfavor do apenado, ambas por crimes patrimoniais, o que indica que o apenado se dedica à atividades delituosas violentas, normalmente com emprego de arma e concurso de pessoas.



    Destarte, não é possível reconhecer a continuidade delitiva. É que a habitualidade criminosa é sim impeditivo à incidência do benefício. E no caso concreto, o histórico do apenado evidencia essa habitualidade. Não há como destacar do registro das condenações duas pontuais,quando o restante do contexto indica a prática reiterada e habitual de delitos violentos contra o patrimônio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente